Tribunal: TJMT
Processo: 1047142-65.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047142-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA APARECIDA FACCHINI ARAUJO - CPF: 544.226.121-15 (RECORRENTE), STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
A sentença
a quo
julgou parcial procedente o pedido inicial para declarar inexigível os débitos e condenou a recorrente em indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da negativação indevida.

3.
Todavia, compulsando os autos, verifica-se que as provas produzidas não comprovam que o nome da Autora foi negativado junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (Serasa), posto que o documento apresentado indica a existência de débitos vencidos junto à recorrente.

4
. Salienta-se que o referido documento corresponde a consulta ao serviço Serasa Limpa Nome, mantido pela Serasa, o qual aponta dívidas em atraso em nome de consumidores que se cadastram mediante fornecimento de dados pessoais e senha.

5.
Dano moral não configurado. Ausência de comprovação da negativação alegada.

6.
Sentença parcialmente reformada.

7
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face da sentença que julgou parcial procedente a pretensão inicial, para reconhecer a inexigibilidade do débito discutidos e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o fundamento de que a reclamada não apresentou documento capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes.

A recorrente nas razões recursais, afirma que não há comprovação de conduta danosa, mormente porque o apontamento discutido ficou disponível na plataforma Serasa Limpa Nome como “contas atrasadas”, cujo débito encontra-se visível apenas pelo consumidor. Por tais razões requer seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório para um valor justo e razoável.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito enseja indenização por danos morais.

A
R
eclamante alega que não possui q
ualquer vínculo jurídico com a reclamada, j
untando extrato da negativação (Id. 1
26795720
).

A
Reclamada
defende a exigibilidade do débito e esclarece que
o débito decorre da linha telefônica contratada pela recorrida por meio da linha
65
36536094, ativa em 29/05/2010 a 11/02/2011, contudo,
no momento oportuno, juntou apenas prints de telas sistêmica, conjunto probatório frágil, uma vez que são produzidas unilateralmente e não é suficiente para sustentar o alegado na defesa
.

Por outro lado, verifica-se em verdade, que os dados da parte Autora foram inscritos perante a Serasa em razão do serviço chamado
score
, o qual não se relaciona com o apontamento cadastral, pois trata-se do
Serasa Limpa Nome
(print abaixo).

Com efeito, o documento juntado pel
a
Autor
a
e intitulado de comprovante de negativação
(Id. 126795720)
, aponta
inexistência de dívida negativada
em seu nome e sim a
existência de uma dívida em atraso
junto a empresa
recorrente (Oi Móvel S.A)
.

Portanto, resta confirmado que a anotação questionada na presente demanda, não se trata efetivamente de uma negativação. Dessa forma, não há dano que possa ensejar a ocorrência de dano moral indenizável, na medida em que não há nos autos provas da ocorrência de qualquer dano extrapatrimonial sofrido pel
a
Autor
a
.

No caso
sub judice
, a recorr
ida
não fora submetida a nenhuma condição ultrajante para quitação da dívida, o que era incontroversa, posto que a anotação supracitada aparece apenas a AUTOR
A
, desde que acessada com login e senha ao sistema
SERASA
, não servindo ao conhecimento de terceiros ou como meio de restrição ao crédito do consumidor no comércio geral.

No mais, não foi demonstrada a publicidade da cobrança da dívida alegada pela parte
A
utora, tendo sido atestada pela reclamada a ausência de restrição cadastral dos dados do consumidor, afastando-se a obrigatoriedade tratada pelo artigo 39 do CDC.

Assim, diante da ausência de negativação, não faz jus a parte autora ao pleito indenizatório
, de modo, que a sentença objurgada merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar
a condenação de
indenização por danos morais,
em razão da inexistência da restrição cadastral
, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022